Tribunal: TJSP
Processo: 1044598-50.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Cobrança de mensalidades de taxa de manutenção de associação - Requerida que realiza os pagamentos após a propositura da ação – Princípio da causalidade – Fato objetivo da derrota processual - Imposição da verba – Insurgência quanto à fixação por equidade, o que representaria 70% do valor atribuído à causa – Necessidade de estimar a verba de acordo com a dignidade do trabalho

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Cobrança de mensalidades de taxa de manutenção de associação - Requerida que realiza os pagamentos após a propositura da ação – Princípio da causalidade – Fato objetivo da derrota processual - Imposição da verba – Insurgência quanto à fixação por equidade, o que representaria 70% do valor atribuído à causa – Necessidade de estimar a verba de acordo com a dignidade do trabalho exercido pelo advogado, ainda que com superação dos limites do artigo 85, § 2o., do CPC – Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal – Redução para R$ 600,00 - Gratuidade processual – Ré que reside em imóvel de alto padrão – Indeferimento – Irrelevância da ausência da autora à sessão de conciliação, que poderia influir apenas na eventual imposição de multa, mas não no valor dos honorários - Recurso provido em parte.